Tribunal: TJDFT
Processo: 0746281-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746281-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA MARCONE FERREIRA LEITE, HELOISA DE MAGALHAES NOVAES RÉU ESPÓLIO DE: DAVI FERNANDES DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE CORREA DE MOURA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Milena Marcone Ferreira Leite e Heloisa de Magalhaes Novaes, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, ajuizado em desfavor do Espólio de Davi Fernandes de Moura, no bojo dos autos do cumprimento de sentença no 0735047-19.2023.8.07.0001 (incidente aos autos de inventário no 0001404-29.2014.8.07.0001), ato em que o Magistrado a quo reconheceu a incompetência do juízo sucessório para julgar o feito e declinou da competência em favor da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Da análise dos autos, verifica-se que, no ID 53194329, Chirstiane Correa de Moura requereu a concessão de prazo para regularização processual do espólio de Davi Fernandes de Moura, até que, nos autos do inventário, fosse prolatada decisão acerca do “pedido de autorização para contratação dos patronos pela inventariante, viabilizando-se, assim, a posterior apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento apresentado.” No ID 55213276, esta Relatoria deferiu o pleito de dilação do prazo de trinta dias para a mencionada regularização processual e, ainda, determinou a intimação do herdeiro Davi Abreu Fernandes de Moura (menor), na pessoa de sua representante legal Ana Christina Ribeiro de Abreu. A inventariante Christiane Correa de Moura demonstrou que regularizou a representação do espólio de Davi Fernandes de Moura, amparada pela Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, no bojo dos autos de no 0001404-29.2014.8.07.0001, ato em que, o Magistrado a quo deferiu seu pleito para que ela contratasse em nome do Espólio escritório de advocacia, verbis: “Cuida-se de inventário dos bens deixados por DAVI FERNANDES MOURA, falecido em 14/11/2013 (ID 41772601) Na petição de ID 169013621, a inventariante solicita autorização judicial para contratar, em nome do espólio, escritório de advocacia para patrocinar, inicialmente, três das quatorze ações atualmente em curso de interesse do Espólio de Davi Fernandes de Moura. Diante da discordância dos demais herdeiros em relação à proposta inicial, foi apresentada nova a proposta de honorários advocatícios de ID 189068478. O Ministério Público se manifestou favorável à proposta apresentada sob o ID 189068478. Relatei. Decido. Considerando-se a complexidade das causas de interesse do espólio e o fato do valor proposto a título de honorários estar em consonância com a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme ID 189068486, a celebração de contrato de honorários advocatícios na forma proposta em ID 189068478 se mostra razoável, razão pela qual defiro sua celebração. Intimem-se para ciência e manifestação. I. Brasília-DF, 1 de abril de 2024.” Registre-se que as causídicas Patrícia Junqueira Santiago, OAB/DF 23.592 e Juliana Baldoni Figueiredo, OAB/DF 65.482, ambas advogadas de Jungueira Santiago Advogados Associados (escritório contratado pela inventariante), já foram devidamente cadastradas nos autos. O herdeiro menor Davi Abreu Fernandes de Moura, representado por sua genitora Ana Christina Ribeiro de Abreu apresentou resposta ao recurso, conforme Certidão de ID 57166634. Desse modo, INTIME-SE O ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA (DE CUJUS) para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento interposto no ID 52877300. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator